Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602523-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
do:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DE
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC E DE QUE
FORAM EFETIVADOS EM PROL DA CAMPANHA ELEITORAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
DESACOMPANHADA
DOS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS
NA
LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
DE GASTOS E DE RECEITA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por candidato ao cargo de
Deputado Federal nas Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo atraso no envio de relatórios financeiros,
apresentação intempestiva da prestação de contas final, divergências nos

Num. 44807384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
dados de fornecedores, omissão de gastos, irregularidades em despesas com
recursos do FEFC, divergência entre movimentação financeira e extratos,
pagamentos em espécie sem constituição de Fundo de Caixa, dívida de
campanha sem apresentação dos documentos exigidos na legislação eleitoral
e omissão de receita e de despesas na prestação de contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas de campanha, considerando as irregularidades apontadas
pelo Setor Técnico; (ii) determinar se as falhas justificam a desaprovação das
contas ou se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) definir a
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional em razão das
irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissão da prestação de contas retificadora extemporânea, quando o
interessado já foi anteriormente intimado para suprir as falhas, ante a
ocorrência da preclusão, conforme art. 71 da Res. TSE nº 23.607/2019. De
forma excepcional, podem ser considerados tão somente documentos que
tenham por escopo afastar ou reduzir a condenação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, com o escopo de se evita

Inteiro teor:
08/12/2025
Número: 0602523-14.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 20220 - JOSIEL DE LIMA - MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSIEL DE LIMA (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807384
05/12/2025
15:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44807384 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.782
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0602523-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JOSIEL DE LIMA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
ALEGAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA, INVIÁVEL NA ESTREITA VIA
DOS
ACLARATÓRIOS.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS
QUE
EVIDENCIAM, POR OUTRO LADO, QUE O
CANDIDATO NÃO ADIMPLIU UMA DAS
NOTAS FISCAIS OBTIDAS PELO SETOR
TÉCNICO
MEDIANTE
CIRCULARIZAÇÃO, E ANTERIORMENTE
ENQUADRADA
EM
HIPÓTESE
DE
PAGAMENTO MEDIANTE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA, EIS QUE
OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELA

Num. 44807384 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
FORNECEDORA. DÍVIDA DE CAMPANHA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, PARA FINS DE REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão que desaprovou as contas de campanha
de candidato ao cargo de Deputado Federal nas
Eleições
de
2022,
com
condenação
ao
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, sob
alegação de que estariam presentes no julgado
omissões, contradição e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a
existência de omissões, de contradição interna ou
de obscuridade no Acórdão embargado, a implicar
a necessidade de integração da decisão, com
eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As omissões aduzidas pela parte insurgente
qualificam-se, em verdade, como inconformismo
quanto ao resultado do julgamento, o qual,
considera, lhe foi desfavorável. Os Embargos de
Declaração, contudo, não são via adequada para
rediscussão do meritum causae.
4. As contradições passíveis de alegação em sede
de Embargos de Declaração são aquelas internas,
atinentes aos próprios termos da decisão, e não
face a outros precedentes.
5. Ao contrário do que alega o recorrente,
ademais,
não
se
verifica
modificação
do
entendimento jurisprudencial desta Corte Eleitoral
a respeito da matéria examinada entre os anos de
2022 e de 2023.
5. A respeito das despesas promovidas junto à
fornecedora B M DE AVILA COMUNICAÇÃO
VISUAL, é o caso de acolhimento parcial dos
aclaratórios, tão somente para que se reduza o

Num. 44807384 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
quantum da condenação de recolhimento ao
erário, excluindo-se do montante lá arbitrado o
valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos
reais).
6. O afastamento se deve pela circunstância de
que, mediante juntada de novos documentos nesta
oportunidade, o recorrente comprovou que não
efetuou o pagamento de Nota Fiscal não declarada
em sua prestação de contas e obtida mediante
circularização, tendo sido objeto de Ação de
Cobrança junto à Justiça Comum Estadual pela
prestadora do serviço. Sob tais condições, não há
que se falar em pagamento da despesa mediante
recursos de origem não identificada, constatando-
se que, em verdade, permaneceu inadimplida,
enquadrando-se como dívida de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos, com finalidade única de
redução do valor devido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A estreita via dos
aclaratórios não se presta para a rediscussão do
mérito em face de inconformismo da parte quanto
ao resultado do julgado, impondo ao interessado
que lance mão da espécie recursal cabível para tal
finalidade. 2. A contradição que enseja Embargos
de Declaração é aquela interna ao julgado, e não a
divergência
com
eventuais
entendimentos
jurisprudenciais externos. 3. Admite-se a juntada
extemporânea de documentos exclusivamente
para fins de afastamento parcial ou total da
determinação de recolhimento de valores ao
erário, quando se revelaram aptos a regularizar a
pendência que deu causa à condenação.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022;
Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 2º, parágrafo
único; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 71;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 38, I, 35,
§12, 60, caput e §1º, 47, §§ 6º e 7º; Resolução
TSE nº 23.709/2022, art. 23, inciso I; CPC, art.

Num. 44807384 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgR-
REspe nº060118650, Rel. Min. Isabel Gallotti,
DJE 11/09/2025; TSE, ED-AgR-REspe nº5933,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
DJE
11/09/2025; TRE/PR - Recurso Eleitoral nº
0602242-58.2022.6.16.0000, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani , J 23.11.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por JOSIEL DE LIMA em face
do Acórdão nº 68.494 (id. 44744959), por intermédio do qual esta Corte Eleitoral
desaprovou as contas de campanha do candidato relativamente às Eleições
Municipais de 2024, em que concorreu para o cargo de Deputado Federal,
condenando-o, ademais, ao recolhimento da quantia de R$ 350.471,00 (trezentos
e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais de id. 44756268, aduz o embargante que a decisão
colegiada padeceria de vícios de omissão, contradição e obscuridade.
Consigna que, em relação aos gastos com a fornecedora BRUNNA
MARCONDES DE AVILA, Brunna Marcondes de Avila, pertinente às Notas
Fiscais nº 2713998 e 2714011, nos respectivos valores de R$ 10.600,00 (dez mil
e seiscentos reais) cada, tendo em vista que durante a campanha enfrentou

Num. 44807384 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
problemas para quitar a dívida, o candidato e a empresa transigiram a forma de
no âmbito dos autos nº 0015704-36.2023.8.16.0031.
Acrescenta que o processo ainda está em trâmite, mas já efetuou alguns dos
pagamentos acordados, conforme comprovantes que anexa.
Nesses termos, sustenta que a documentação apresentada seria suficiente para
afastar a determinação de recolhimento de valores, sob pena de incorrer em
enriquecimento ilícito de terceiro, uma vez que o prestador de contas já teria
efetuado os pagamentos.
No tocante às demais despesas constantes do item 4 do Acórdão embargado,
aduz que foram emitidas sem o consentimento do candidato, por terceiro.
Entretanto, como somente teria tomado ciência das Notas Fiscais após a emissão
do Parecer Técnico, não conseguiu promover o seu cancelamento, tendo em vista
que o prazo para tanto já havia se exaurido.
Em relação às despesas examinadas no item 5 do Acórdão, defende não ter
havido omissão de despesas ou irregularidades graves, mas apenas envio
incompleto da documentação pertinente por ocasião da prestação de contas.
Dessa forma, visando regularizar a situação, antes do julgamento das contas por
este Colegiado, encaminhou os documentos faltantes a fim de comprovar a
idoneidade dos gastos (consistentes em contratos de trabalho detalhados,
comprovantes de pagamento, notas fiscais com fornecedores, contrato de cessão
de veículo e comprovantes de despesas, presentes nos ids. 44737349, 44737350,
444737351, 44737352, 44737353, 44737354, 44737355, 44737356, 44737357,
44737358, 44737359, 44737360, 44737361, 44737362, 44737363, 44737364,
44737365, 44737366, 44737367, 44737368, 44737369, 44737370, 44737371).
Argumenta que, portanto, deve ser reconhecida a boa-fé do embargante, bem
como a ausência de gravidade em sua conduta, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fim de se analisar os documentos em

Num. 44807384 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
questão e afastando-se a alegação de produção de forma unilateral.
Entende que, com isso, a decisão foi omissa na análise dos documentos em
questão, em afronta ao art. 489, inciso IV, do CPC, acarretando cerceamento de
seu direito de defesa.
Afirma que, ainda que intempestivamente, em sede de prestação de contas é
admitida a juntada de documentos, desde que antes da ocorrência do trânsito em
julgado, visando-se, com isso, assegurar ao candidato a mais ampla oportunidade
para demonstrar a regularidade de suas contas, relativizando-se os efeitos da
preclusão, a partir da busca pela verdade real.
Ainda, salienta ser admitida a juntada de documentos inclusive em sede recursal.
Já quanto à detecção de doações e gastos eleitorais realizados em data anterior ao
termo inicial para a entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas
nesta, contrapõe que a irregularidade restou sanada em sede de prestação de
contas final, de modo que não houve prejuízo na fiscalização e análise das contas
pela Justiça Eleitoral.
Assevera que nem toda irregularidade identificada no âmbito do processo de
prestação de contas autoriza a automática desaprovação dessas. Ademais, pontua
que as variações nas informações constantes na prestação de contas parcial e
final se deram em decorrência de que, constatadas despesas não apontadas
quando da parcial, foram objeto de retificadora (na própria prestação de contas
parcial).
Alega que o Acórdão foi, logo, omisso na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na hipótese, pois em casos semelhantes esta
Corte teria considerado a boa-fé do prestador e a ausência de prejuízo à
fiscalização pela Justiça Eleitoral, aprovando com ressalvas as contas então
examinadas.
De acordo com o recorrente, ademais, não teria sido observado o disposto no art.

Num. 44807384 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
22, §§ 2º e 3º. da LINDB, impondo-se a aplicação da sanção mais compatível
com a natureza da infração cometida. E, no caso, sustenta ser o caso de afastar a
rejeição das contas, mediante ponderação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Subsidiariamente, requer seja considerada a impossibilidade de retroatividade de
entendimento jurisprudencial diante de decisão surpresa posterior aos fatos
discutidos, em observância ao princípio da segurança jurídica e o art. 16 da
Constituição Federal, bem como aos arts. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LINDB
e aos arts. 15, 525, §13, 535, §6º e 927, §§ 3º e 4º, do CPC, eis que, segundo o
embargante, quando concorreu ao pleito no ano de 2022, a jurisprudência
caminhava no sentido de que a omissão debatida não seria ensejadora de
desaprovação das contas, tendo havido modificação do entendimento no final do
ano de 2023.
Assinala ser necessário, pois, sanar a omissão, a contradição e a obscuridade
apontadas, seja para concessão de efeito infringente de modo a se reconhecer que
os citados precedentes não se aplicam ao caso concreto, seja para modular os
efeitos da decisão embargada, determinando que sua conclusão somente incida
para as contas parciais prestadas a partir do próximo pleito, aprovando-se, por
consequência, as contas do embargante, ainda que com ressalvas.
Ante o exposto, pugna pelo provimento dos aclaratórios de modo a sanar os
vícios aduzidos, com consequente aplicação de efeitos modificativos para fins de
se afastar a condenação de devolução de valores, bem como para se aprovar com
ressalvas as contas do recorrente.
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer no sentido
de conhecimento e parcial acolhimento dos Embargos de Declaração, afastando-
se o recolhimento de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais) ao erário (id.
44777878).

Num. 44807384 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no DJe em 06/10/2025 (id. 44752743) e o
recurso em apreço foi interposto em 09/10/2025 (id. 44756268), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
No caso em apreço, os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de
que estariam presentes contradições e omissões no julgado, que foi assim
ementado:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIDADE
DE
GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS DO FEFC E DE QUE
FORAM EFETIVADOS EM PROL DA CAMPANHA ELEITORAL.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
DESACOMPANHADA
DOS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS
NA
LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
DE GASTOS E DE RECEITA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. IRREGULARIDADES GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Eleitoral apresentada por candidato ao cargo de
Deputado Federal nas Eleições Gerais de 2022. O Setor Técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo atraso no envio de relatórios financeiros,
apresentação intempestiva da prestação de contas final, divergências nos

Num. 44807384 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
dados de fornecedores, omissão de gastos, irregularidades em despesas com
recursos do FEFC, divergência entre movimentação financeira e extratos,
pagamentos em espécie sem constituição de Fundo de Caixa, dívida de
campanha sem apresentação dos documentos exigidos na legislação eleitoral
e omissão de receita e de despesas na prestação de contas parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da
prestação de contas de campanha, considerando as irregularidades apontadas
pelo Setor Técnico; (ii) determinar se as falhas justificam a desaprovação das
contas ou se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) definir a
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional em razão das
irregularidades encontradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inadmissão da prestação de contas retificadora extemporânea, quando o
interessado já foi anteriormente intimado para suprir as falhas, ante a
ocorrência da preclusão, conforme art. 71 da Res. TSE nº 23.607/2019. De
forma excepcional, podem ser considerados tão somente documentos que
tenham por escopo afastar ou reduzir a condenação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, com o escopo de se evitar o enriquecimento
ilícito do erário.
4. Atraso no envio de relatórios financeiros que, no caso, comprometeu a
transparência e a fiscalização das contas, considerando o percentual
significativo de recursos arrecadados não informados (13,15%), cuja
comunicação, ademais, foi realizada somente após a data do pleito,
comprometendo a fiscalização e transparência das contas, justificando a
desaprovação.
5. Apresentação intempestiva da prestação de contas final, por si só, com 17
dias de atraso, qualifica-se como vício de natureza meramente formal, a
ensejar unicamente a anotação de ressalva.
6. Divergências nos dados de fornecedores indicados na prestação de contas
face à base de dados da Receita Federal constituem vício formal, quando
ausentes indícios de fraude, ensejam apenas anotação de ressalva.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Num. 44807384 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
8. As despesas com pessoal, especialmente quando arcadas com recursos
públicos do FEFC, devem ser acompanhadas de documentação que detalhe a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e
da justificativa do preço contratado, com consequente recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional caso o prestador de contas não de desincumba
do dever legal.
9. A juntada de termos contratuais e RPAs de forma absolutamente
extemporânea, após decorrido longo interstício temporal a contar da
intimação do Relatório Preliminar e da emissão do Parecer Conclusivo pelo
Setor Técnico sem justificativas para tanto, com assinaturas físicas e
desprovidas de reconhecimento de autenticidade contemporânea ao período
eleitoral, não se presta para afastar a irregularidade de despesas, uma vez que
a documentação carece de fidedignidade e confiabilidade mínimas.
10. A ausência de documentação apta a comprovar a regularidade da despesa,
ou a sua apresentação incompleta (recibos/contratos incompletos e/ou não
assinados; cheques nominais, mas não cruzados, e com identificação de
contraparte nos extratos bancários de pessoa diversa; dentre outros),
caracteriza indevida destinação dos recursos públicos. Percentual da
irregularidade face à movimentação financeira de campanha (64,41%) que
acarreta a desaprovação das contas.
11. Registro pelo prestador de contas de realização de pagamentos em
espécie, sem constituição de Fundo de Caixa, quando constatado, em verdade,
que todos os pagamentos foram feitos mediante emissão de cheque, a partir
de medida adotada pelo candidato ante a alegação de que não deteria as
cópias das respectivas cártulas para juntada aos autos, que acarreta anotação
de ressalva.
12. Dívida de campanha não assumida pelo partido político caracteriza
irregularidade grave e compromete a transparência e a fiscalização das contas
eleitorais.
13. Omissão de receita e de despesas eleitorais na prestação de contas parcial
em vultoso volume frustra a execução tempestiva e concomitante das medidas
de controle, transparência e fiscalização não só pela Justiça Eleitoral, como
também pelos eleitores, por órgãos de fiscalização e demais interessados.
14. A somatória e a natureza das irregularidades impedem a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso em exame,
impondo-se a desaprovação das contas.
15.Necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos públicos
(FEFC) irregularmente gastos, bem como das despesas custeadas com
recursos de origem não identificada (RONI).

Num. 44807384 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. O atraso no envio de relatórios financeiros e a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial, quando envolvem
considerável volume de recursos, implicam a desaprovação das contas, ante o
comprometimento causado à efetiva fiscalização e transparência das contas.
2. A omissão de gastos de campanha, com constatação de custeio de despesas
com recursos de origem não identificada (RONI) é irregularidade grave, a
ensejar o recolhimento do correspondente valor ao Tesouro Nacional. 3. A
regularidade dos gastos eleitorais deve ser comprovada a partir de
documentação idônea, nos termos do art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019. Em
se tratando de gastos com pessoal, devem ser devidamente observadas, ainda,
as exigências prescritas no art. 35, §12º, do mesmo diploma normativo. Não
comprovada a regularidade da despesa arcada com recursos públicos do
FEFC e que promovida em prol da campanha, impõe-se a restituição dos
valores ao Tesouro Nacional. 4. A não quitação e a ausência de assunção
formal de dívidas de campanha pelo partido político, conforme os artigos 33,
§2º e §3º, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, configuram
irregularidade grave, comprometendo a transparência e a fiscalização das
contas eleitorais. 5. A somatória, em muito ultrapassando a margem de 10%
do total regularmente arrecadado pelo candidato, e a natureza grave das
irregularidades constatadas impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º, art. 29, §§
3º e 4º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, § 1º, VI, 33, §§ 2º e 3º, I a
III, 35, § 12, 38, I, 39, 47, §§ 6º e 7º, 49, 53, I, g, 60, 71, 79, §§ 1º e 2º;
Resolução TSE nº 23.709/2022, art. 39, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR no Agravo em REspe nº
060084533; TSE, AgR no REspe nº 060011749; TSE, ED-AgR-AgR-REspe
nº060078581;
TRE-PR,
RE
nº
060053180;
TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL nº 060036284; TRE-PR, RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060039131; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060273013; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060237855; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060353733; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060407696; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060275878; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060409942; TRE-PR, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060320651; TRE-PR, EMBARGOS DE

Num. 44807384 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº060344385; TRE-PR, PCE nº 060243221; TRE-PR, PCE nº 060346024;
TRE-PR, REl nº 060079326.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável
supletiva e subsidiariamente aos processos de competência da Justiça Eleitoral
nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.478/2016,
mostram-se cabíveis os Embargos de Declaração quando houver, nas decisões
judiciais, obscuridade, omissão, contradição ou existência de erro material.
Cuida-se de espécie recursal que tem por escopo a integração de decisões
judiciais em decorrência de vícios internos, e que não viabiliza a reapreciação
de questões de mérito.
Como visto, o embargante defende haver na decisão colegiada inquinada
omissões, contradição e obscuridade.
No tocante às omissões alegadas, vislumbra-se que, em verdade, está-se diante de
inconformismo por parte do embargante face às conclusões alcançadas por esta
Corte Eleitoral na análise das contas prestadas.
Veja-se que com relação às despesas apontadas no Acórdão questionado como
não declaradas, com exceção daquela junto à fornecedora BRUNNA
MARCONDES DE ÁVILA, se limita a consignar que teriam sido emitidas sem o
seu consentimento e que não conseguiu o cancelamento das respectivas notas
fiscais uma vez que o prazo para tanto já teria se exaurido.
Como visto, reitere-se que sequer houve o apontamento de qualquer omissão na
análise por este Colegiado quanto ao ponto. Não bastasse, a afirmação não veio
acompanhada de qualquer elemento probatório corroborador, sendo certo que
poderia o prestador de contas, ao menos, ter diligenciado de forma a obter
declarações junto aos responsáveis pela emissão dos documentos fiscais, com
esclarecimentos a propósito do ocorrido.

Num. 44807384 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
Tampouco se vislumbra qualquer omissão no tocante à não aceitação da
documentação juntada a posteriori e extemporaneamente por parte do candidato
(contrato de cessão de veículo e contratos de prestação de serviços), por ter se
entendido que não possuíam fidedignidade e confiabilidade mínimas -
especialmente em se tratando de gastos custeados com verbas públicas - para
sanar as irregularidades apontadas pela Unidade Técnica.
Veja-se, inclusive, que mesmo juntados a destempo, este Tribunal aceitou outros
documentos para fins de afastamento parcial de valores a serem recolhidos ao
erário, pois, distintamente daqueles citados pelo recorrente em seus aclaratórios,
estavam dotados de verossimilhança e confiabilidade para tanto.
Nesse sentido, constou da decisão recorrida, in verbis:

Para os gastos no numerário somado de R$ 173.720,00 (cujos dados
pertinentes para a individualização de cada uma das despesas englobadas
podem ser verificados no item 8, ‘a’, do Parecer Conclusivo de id. 43935152,
que passam a integrar a fundamentação da presente decisão colegiada),
destinado ao pagamento de despesas com pessoal, conquanto tenha sido
identificada a contraparte nos extratos eletrônicos (não obstante desatendida a
regra do art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 pelo prestador de
contas, já que nenhum dos cheques por ele emitidos foi cruzado), não houve
a apresentação pelo interessado de documentação comprobatória da
despesa em consonância com o que exige a legislação eleitoral.
A respeito, prevê o art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.
Na situação sob exame, o candidato se limitou a apresentar Recibos de
Pagamento Autônomo - RPAs, em que não constam dados essenciais,
exigidos pela normativa citada, consistentes nas horas trabalhadas, o período
das atividades, a especificação de quais atividades foram executadas ou a
justificativa do preço contratado.
Não houve a juntada, anteriormente à emissão de Parecer Conclusivo, de

Num. 44807384 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
qualquer contrato pelo candidato eventualmente celebrado com os
contratados, com exceção da contratação de VANDERLEI DA SILVA, cujo
termo consta no id. 43858632. Ocorre que o instrumento igualmente padece
de dados básicos, uma vez que em seu corpo sequer há a previsão de qual fora
o preço contratado e quais seriam, especificamente, as atividades a serem
executadas, de forma que a despesa igualmente se encontra maculada.
De forma superveniente, o prestador de contas colacionou ao caderno
processual os contratos de prestação de serviço que teriam sido celebrados
com DANIEL DE ALMEIDA, MARIA EDUARDA LAZZARINI
FERREIRA,
JANE
DE
FÁTIMA
VOIDELO
VIEIRA,
ELIANE
APARECIDA ANTUNES, PATRÍCIA ALVES CORREIA, ENOIR DE
FÁTIMA SANTOS, JOZIBEL APARECIDA MACIEL, DORALICE DE
CAMPOS, LEONILDA APARECIDA DE ALMEIDA KOCHMANSKI,
ANA PAULA MACIEL ROSA, MARILDE DAS GRAÇAS BOREIKO
LIMA, EVANILDA APARECIDA DOS SANTOS, GISELEN LETICIA
VALLE LACOSKI e JOSIANE MACHADO (id. 44737349 a id. 44737359).
Importa reiterar, contudo, que já se operou a preclusão para a
apresentação dos termos contratuais, nos termos do art. 71 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme já se teve oportunidade de se explicitar.
E, ainda que para fins únicos de afastamento de condenação ao erário, a
documentação não pode ser aceita, uma vez que não é possível afirmar,
com qualquer grau de segurança, que os instrumentos em questão foram
efetivamente assinados à época de campanha, considerando o tempo
decorrido entre a data dos contratos e a data de sua anexação aos autos.
Outrossim, não foi demonstrado pelo candidato qual óbice concreto
eventualmente existente que teria impedido a apresentação dos contratos
devidamente assinados na prestação de contas final original, ou, em
atendimento ao Parecer de Diligências, ou mesmo depois da emissão do
Parecer Técnico Conclusivo, sublinhando-se que assim procedeu somente
após transcorridos mais de três anos entre a data da suposta assinatura
dos termos e após intimação de inclusão em pauta de julgamento do
processo, um dia antes do início da correspondente Sessão Virtual.
De fato, embora esta Corte admita a juntada posterior de documentos para o
fim exclusivo de afastar o recolhimento de valores ao tesouro nacional, é
preciso que tais documentos sejam providos de fidedignidade, e não
produzidos unilateralmente, com escopo único de regularizar os
apontamentos feitos pelo Setor Técnico, não se tratando de documento novo
(destinado à comprovação de fatos ocorridos após a intimação do Parecer de
Diligências), ou que só havia se se tornado acessível à prestadora de contas
naquele momento, nos moldes do art. 435 do CPC.
(...)
A circunstância de que i) os recibos não se encontram assinados, ii) as
cártulas de crédito emitidas, embora nominais, não se encontram cruzadas,
em desacordo com o art. 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e iii)
a contraparte apontada nos extratos bancários difere do destinatário do

Num. 44807384 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
pagamento e que teria sido responsável pela prestação do serviço coloca em
xeque a credibilidade da despesa.
Não bastasse, todas as despesas supranominadas encontram-se em
situação de irregularidade também por desatender ao disposto no art. 35,
§12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que, novamente, não constam
dos respectivos RPAs dados a respeito horas trabalhadas, o período das
atividades, a especificação de quais atividades foram executadas ou a
justificativa do preço contratado.
Quanto às despesas realizadas para contraprestação dos serviços que teriam
sido prestados por DANIEL GRABOVSKI, CLAUDETE DO BELÉM
GONÇALVES, THAINA AP ALVES DE OLIVEIRA, BRUNA PERIS,
EVA DA SILVA DUTRA LIMA, SIMONE DE LIMA, DELACIR DO
NASCIMENTO DA SILVA, LUANDA ORIONE DE LIMA, ELAINE
APARECIDA DA SILVA SANTOS, LUCIMARI TEREZINHA DOS
SANTOS e ADENILSON SANTOS FONSECA, a totalizarem o montante de
R$ 8.400,00, é possível verificar que também estão maculadas por
irregularidades, seja pela ausência de assinatura de RPA, seja pela não
apresentação de cópia do correspondente cheque emitido para
pagamento (mas unicamente de canhotos), seja, ainda, pela inviabilidade
de verificação da contraparte nos extratos eletrônicos de id. 43391927.
Com relação à integralidade das despesas, além disso, verifica-se o
mesmo descumprimento da exigência contida no art. art. 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Para os gastos no numerário somado de R$ 78.227,00 (cujos dados
pertinentes para a individualização de cada uma das despesas englobadas
podem ser verificados no item 8, ‘c’, do Parecer Conclusivo de id. 43935152,
que passam a integrar a fundamentação da presente decisão colegiada),
embora registrados junto ao SPCE na prestação de contas do candidato, não
houve a vinculação, pelo prestador de contas, de nenhum documento a
eles relacionado, ao menos até a emissão do antedito Parecer Conclusivo.
Sublinhe-se que todos os gastos eleitorais, além de devidamente registrados
no sistema próprio, devem ser acompanhados de elementos probatórios
idôneos de sua efetiva realização em prol da campanha, conforme prescreve o
art. 60, caput e §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Ademais, o interessado apresentou documentação a destempo com o intuito
de sanar as irregularidades aqui discutidas (id. 44737347 e anexos).
Repisa-se que os documentos somente podem ser aceitos com o escopo de
afastamento ou redução de valores a serem restituídos ao Tesouro Nacional,
não se prestando para afastar a consideração do vício em si para aferição da
possibilidade de aprovação ou não das contas, haja vista a necessária
observância do instituto da preclusão, incidente in casu.
Nessa linha, observa-se que em relação a ao menos parcela das despesas
arroladas pela Unidade Técnica no item em comento o candidato

Num. 44807384 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
apresentou documentação fiscal apta a sanar a correlata inconsistência: é
o que se verifica no toante à fornecedora MESH MARKETING EIRELI, com
a juntada das Notas Fiscais nº 6 e 7, ambas no valor de R$ 15.000,00 e com
data de emissão de 02/10/2022 (id. 44737363 e id. 44737362); à fornecedora
FINO TRACTO NUTRISERVICE LTDA, com a juntada da Nota Fiscal nº
000.001.100, no valor de R$ 800,00 e com data de emissão de 22/09/2022 (id.
44737361); à fornecedora DIRSELIA MARIA GONÇALVES, com a juntada
da Nota Fiscal nº 26, no valor de R$ 1.000,00 e com data de emissão de
20/09/2022 (id. 44737360); ao fornecedor ELIAS ABUD HOSSNI, com a
juntada da Nota Fiscal nº 28, no valor de R$ 3.700,00 e com data de emissão
de 20/09/2022; ao fornecedor ANGELO JOSÉ CANALI, com a juntada das
Notas Fiscais nº 50 e 54, ambas no valor de R$ 4.000,00 e com data de
emissão de 19/09/2022 e 30/09/2022, respectivamente (id. 44737365); ao
fornecedor LIZANDRO MARTINS, com a juntada das Notas Fiscais nº 1 e 2,
a primeira no valor de R$ 5.000,00 e com data de emissão de 20/09/2022 e a
segunda no valor de R$ 4.000,00 e com data de emissão de 30/09/2022 (id.
44737365).
Com relação aos gastos anteriormente listados, por conseguinte, há
verossimilhança na alegação do candidato a respeito de sua promoção em
prol da campanha, permitindo-se a análise de seu objeto, uma vez que
apresentou documentos fiscais eletrônicos que possuem data de emissão
indicada em período compatível, não se cuidando, logo, de informação
unilateralmente indicada e desprovida de fidedignidade.
O mesmo não pode ser dito no que diz respeito às RPAs e aos contratos
de prestação de serviços pertinentes aos fornecedores DANIEL DE
ALMEIDA, MARIA EDUARDA LAZZARINI FERREIRA, JANE DE
FÁTIMA VOIDELO VIEIRA, ELIANE APARECIDA ANTUNES,
PATRÍCIA ALVES CORREIA, ENOIR DE FÁTIMA SANTOS, JOZIBEL
APARECIDA
MACIEL,
DORALICE
DE
CAMPOS,
LEONILDA
APARECIDA DE ALMEIDA KOCHMANSKI, ANA PAULA MACIEL
ROSA, MARILDE DAS GRAÇAS BOREIKO LIMA, EVANILDA
APARECIDA DOS SANTOS, GISELEN LETICIA VALLE LACOSKI,
JOSIANE MACHADO, EVELIN RODRIGUES DOS SANTOS, EDER DA
SILVA, ROSE MARIA DO BONFIM e EDNA EUZEBIO DOS SANTOS
PEREIRA (id. 44737349 a id. 44737359 e id. 44737369 a id. 44737371),
consoante já se explanou dentro deste mesmo tópico, não sendo possível
atestar que não foram unilateralmente e a posteriori produzidos, com o fito
apenas de afastar as irregularidades apontadas pela Unidade Técnica.
Assim, remete-se à fundamentação já expendida para justificar a manutenção
das irregularidades, inclusive para fins de restituição ao Tesouro Nacional,
permanecendo comprometida a confiabilidade e a transparência das
contas do candidato quanto ao ponto.
(...)
Observa-se, de fato, que o candidato registrou em sua prestação de contas a
realização de despesa no importe de R$ 62.303,00 com a cessão ou locação

Num. 44807384 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
do veículo VW/INDUSCAR MIL U OT 2007/2008, placas DTC3528,
mediante Contrato de Cessão de Uso celebrado com a pessoa física de
ALMIR TARTARI (id. 43423926). Igualmente lançou a despesa como
dívida de campanha, consoante Relatório de Despesas Efetuadas e Não
Pagas de id. 43423918. Tais registros não sofreram quaisquer alterações
após a apresentação das duas retificadoras.
(...)
Verifica-se que, quanto ao apontamento promovido pela Unidade Técnica, o
candidato posteriormente consignou, em Nota Explicativa de id. 43858627,
que ‘os R$ 62.303,00 que constam como Dívida de Campanha na verdade foi
uma Doação de Cessão de VEÍCULO para a campanha, de tal forma que não
consta pagamento da mesma’.
A alegação, todavia, não foi, na ocasião, acompanhada de nenhum documento
comprobatório para corroborá-la. Em derradeira e preclusa manifestação
somente que o candidato anexou ao processo o ‘Contrato de Cessão de
Uso de Bem Móvel’, tendo por objeto a cessão não onerosa do veículo
VW/INDUSCAR MIL U OT, 2007/2008, placas DTC-3528 (id.
44737350).
No entanto, a exemplo do que já se verificou em relação aos contratos e
RPAs, igualmente apresentados pelo interessado em data de 22/09/2025,
não há elementos comprobatórios suficientes no instrumento sob exame
que permitam aferir a sua contemporaneidade ao período de campanha
eleitoral de 2022.
Veja-se que não houve, então, reconhecimento de firma no documento
(eis que o ato notarial de autenticação da assinatura se prestaria a
demonstrar a data de sua realização) e tampouco se está diante de
assinatura eletrônica.
Não houve, por parte do prestador de contas, a demonstração de
impedimento à apresentação tempestiva do documento, e dos motivos
pelos quais somente assim procedeu após decurso de longo interstício
temporal.
Novamente, logo, o documento não é dotado de fidedignidade suficiente
para que se reconheça a regularidade da suposta receita e se afaste, por
conseguinte, a existência de dívida de campanha irregular. (grifou-se)

Evidencia-se, assim, que não se negou a possibilidade de juntada extemporânea
de documentos - embora com a finalidade única possível de afastamento, parcial
ou total, de recolhimento de valores ao erário -, esclarecendo-se, porém, com
respaldo jurisprudencial, que a documentação deveria ser apta a sanar a
irregularidade.

Num. 44807384 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
O embargante sustenta, ainda, que haveria omissão no Acórdão quanto ao exame
de receitas arrecadadas e de gastos efetuados em data anterior ao termo inicial da
prestação de contas parcial, mas que somente foram informados pelo prestador
de contas por ocasião da prestação de contas final.
Novamente, entretanto, o embargante tece argumentos questionando o mérito da
decisão, argumentando que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como de preceitos normativos da LINDB, a circunstância de
que em sede de prestação de contas final a movimentação financeira foi
informada implicaria regularização da pendência a atrair mera ressalva.
A simples leitura da decisão colegiada inquinada, porém, evidencia que a questão
foi devidamente analisada:
A Unidade Técnica apontou que foram detectadas doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, informadas,
porém, apenas por ocasião da prestação de contas final, o que frustraria
a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, §§ 6º e
7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
De acordo com o entendimento firmado pelo Exmo. Min. Edson Fachin
(voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJE de 19.2.2020), é imprescindível analisar se o atraso no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a
transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário
das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o
descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram ao final
contemplados na prestação de contas final, sob pena de tornar inócuas as
exigências legais.
No caso em tela, o prestador de contas argumentou, em manifestação de id.
43673065, que ‘quanto a informação na prestação de contas parcial, ainda
que efetivamente tivesse havido atraso no lançamento, é sabido que o TSE há
muito vem entendendo que o atraso na prestação de contas não acarreta
prejuízo quando há tempo hábil para análise e julgamento. (...) Isso porque,
novamente, não haveria prejuízo à fiscalização das receitas e despesas’.
A justificativa apresentada não se revela bastante, porém, para
afastamento da falha, de natureza grave, não tendo o interessado se
desincumbido de demonstrar, à luz do caso concreto, as circunstâncias e
particularidades que escusariam o atraso, limitando-se a afirmar

Num. 44807384 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
genericamente que não houve prejuízo para a análise e julgamento das
contas.
Consoante explicitado, porém, o escopo da regra discutida consiste em
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, além de
permitir o controle concomitante, tanto por eleitores, quanto por órgãos
de fiscalização e interessados.
Ao omitir receitas auferidas anteriormente ao prazo de entrega da prestação
de contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização de tal controle
simultâneo, dando margem a receitas que só virão a ser conhecidas na
prestação de contas final, muito após as eleições.
Não bastasse, na situação examinada a omissão verificada, de R$
53.000,00, corresponde a 13,15% face ao total de receitas regularmente
arrecadadas, não podendo, logo, ser considerado irrisório.
Ante o exposto, reconhece-se a existência de irregularidade grave também
neste quesito, devendo o percentual correspondente ser sopesado com os
demais.
(...)
Por fim, a Unidade Técnica apontou também a existência de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas que igualmente não foram informados à época, novamente
desatendendo-se ao disposto no art. 47, § 6°, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
O numerário de gastos somado informado foi de R$ 398.980,00, (cujos dados
pertinentes para a individualização de cada uma das despesas englobadas
podem ser verificados no item 14, do Parecer Conclusivo de id. 43935152,
que passam a integrar a fundamentação da presente decisão colegiada).
Conforme redação vigente do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, ‘a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.’
Sendo assim, depreende–se da leitura do parágrafo supramencionado
que o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que
ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento
quanto à transparência e fiscalização.
Como visto, a razão de ser da obrigatoriedade tanto do envio dos
relatórios financeiros dentro do prazo de 72 horas do recebimento do
recurso, quanto de informar os gastos contratados até a prestação de
contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da
campanha, além de permitir o controle concomitante por eleitores,
órgãos de fiscalização e interessados.
A justificativa em relação à inobservância da norma apresentada pelo
candidato é a mesma já reproduzida no item antecedente, contida na

Num. 44807384 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
petição de id. 43673065.
Todavia, ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega
da prestação de contas parcial, o candidato ou partido frustra a
realização desse controle concomitante, dando margem à contratação de
despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de contas final,
muito após as eleições.
Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro
público, visto que impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação
dos recursos arrecadados na campanha que, no caso, foram em sua
maioria oriundos do FEFC.
Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores
aos devidos, mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços
com data retroativa.
Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na prestação
de contas final e puderam ser posteriormente examinadas pela Justiça
Eleitoral não é suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser
sopesada quanto ao seu alcance e gravidade no momento do julgamento
das contas.
Esta Corte tem assentado que ‘a omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade de natureza grave por suprimir dos eleitores
informação essencial quanto ao destino dado pela candidatura aos recursos à
sua disposição, bem como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais
participantes do processo eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das
eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir à desaprovação das
contas” (PCE 060336324, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 12.12.23).
No caso concreto, a omissão verificada, de R$ 398.980,00, corresponde a
85,83% face ao total de receitas regularmente arrecadadas, sendo
patente, logo, a gravidade da falha perpetrada pelo prestador de contas.
(grifou-se)

Tampouco restou omisso este Colegiado a propósito da possibilidade ou não de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso -
destinando-se, aliás, capítulo próprio do Acórdão para análise da questão -,
concluindo-se, contudo, pela inviabilidade, ante os altos valores e percentuais de
irregularidades constatadas nas contas de campanha, a caracterizar a gravidade
dos vícios.
Não há que se falar, ademais, em obscuridade, tendo restado claros os
fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a decisão embargada.

Num. 44807384 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
A respeito da contradição arguida pela parte em pleito subsidiário, saliente-se
que sequer seria passível de correção pela estreita via dos aclaratórios, uma vez
que nitidamente não se qualifica como interna, ou seja, com relação aos próprios
termos e conteúdo do pronunciamento judicial objeto de insurgência.
A propósito, válido o escólio doutrinário:
A contradição que dá causa a embargos é o conflito interno numa decisão
judicial. Muitas vezes, na prática, são encontrados embargos que alegam
contradição entre a decisão e algum dos argumentos da parte no curso do
processo. Nesse caso, os embargos não são cabíveis por se tratar de
manifestação de inconformismo, e não da busca de integração em um
julgado.
(RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e
reclamação. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 241.)

Efetivamente, veja-se que o embargante afirma que a contradição existiria face a
entendimentos jurisprudenciais destacados nas razões de seu recurso (ou seja, em
relação aos termos de julgados outros, em que, segundo o recorrente, o
entendimento adotado teria sido diverso daquele constante do Acórdão
embargado).
Não bastasse, a título de obiter dictum, explique-se que, distintamente do que
sustenta o prestador de contas, não se verifica a aludida contradição no que diz
respeito à análise promovida no Acórdão recorrido e aquilo que restou decidido
no aresto destacado.
Efetivamente, conquanto não se trate de trecho destacado pelo embargante,
mesmo pela leitura do excerto reproduzido em suas razões é possível verificar a
absoluta consonância do julgado - também de relatoria desta magistrada - com
aquilo que restou decidido na decisão ora recorrida:
o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser

Num. 44807384 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final
das contas. (...) No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de
indícios de má-fé ou fraude, que a falha não comprometeu a regularidade das
contas e sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva. Destaco que essa
omissão não foi objeto de impugnação pelos legitimados, nem de objeção
pela Procuradoria Regional Eleitoral, sendo, ainda, a única irregularidade
existente, havendo identificação da origem e destino de 100% dos recursos
arrecadados.” (TRE/PR - Recurso Eleitoral nº 0602242-58.2022.6.16.0000,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani , J 23.11.2022).
(grifou-se)

Resta claro, assim, que a jurisprudência não “caminhava no sentido de que essa
omissão não era ensejadora da desaprovação das contas”, mas que, na mesma
linha dos fundamentos lançados no Acórdão embargado, já havia entendimento
firmado no sentido de que poderia ou não acarretar a desaprovação, a depender
de análise casuística das especificidades do caso concreto.
Logo, distintamente do que alega o embargante, não há que se falar em
modificação do entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à matéria entre
os anos de 2022 e 2023.
Ante todo o exposto, conclui-se que a fundamentação apresentada na decisão
embargada para justificar a desaprovação das contas do candidato e a sua
condenação à restituição de valores ao Tesouro Nacional foi devidamente
exposta, sem contradições, omissões ou obscuridades, salientando-se que esta
Corte se pronunciou a respeito de todos os pontos que lhe incumbia.
Infere-se, por conseguinte, que se trata, em verdade, de inconformismo com o
teor da decisão por parte do embargante, finalidade para a qual, porém, a
espécie recursal não se presta, sendo inadmissível a rediscussão do meritum
causae pela estreita via dos Embargos de Declaração.
No mesmo diapasão, traz-se a lume precedentes do TSE:

Num. 44807384 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
ELEIÇÕES
2022.
DEPUTADO
FEDERAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No acórdão embargado, este
Tribunal confirmou decisão singular que manteve acórdão do TRE/AP, que
desaprovou a prestação de contas de campanha da agravante, alusivas ao
cargo de deputado federal pelo Amapá em 2022, com ordem de restituição de
valores ao erário, correspondentes a gastos não comprovados com pessoal,
militância, mobilização de rua, honorários advocatícios e contábeis feitos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, visto que
"a candidata não apresentou os respectivos documentos fiscais". 2. No caso,
não há falhas a serem supridas, pois não foram demonstradas contradição e
omissão. 3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o que já
foi examinado, embora se tenha alcançado conclusão diversa da
pretendida pelo embargante.4. A contradição que autoriza a oposição de
embargos é de ordem interna, ou seja, entre elementos da própria
decisão. Precedentes. 5. Por não existirem vícios no acórdão embargado, é
inviável acolher os embargos de declaração para fins de prequestionamento.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - ED no AgReg no REspe nº060118650, Min. Isabel Gallotti, DJE de
11/09/2025) (grifou-se)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2015.
CONTAS
DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO
TSE. INCIDÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
4. Esta Corte Superior já se pronunciou no sentido de que os embargos
de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, nos termos do art. 275 do CE, com a redação dada pelo
art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para veicular
inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi
desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito.
Precedentes.
5. Não há falar em omissão do julgado quanto à questão controvertida na
demanda se o recurso nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.
Precedentes.

Num. 44807384 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
6. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - ED no AgReg no REspe nº5933, Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE
de 11/09/2025) (grifou-se)

Finalmente, vê-se que a respeito das despesas promovidas junto à fornecedora B
M DE AVILA COMUNICAÇÃO VISUAL (representante legal Bruna
Marcondes da Silva), cuja irregularidade fora reconhecida por este Tribunal no
tópico 4 do Acórdão questionado ante a constatação de omissão de registro do
gasto na prestação de contas do candidato e de adimplemento mediante recursos
de origem não identificada, uma vez que não circularam por quaisquer de suas
contas bancárias, o embargante asseverou em seus Embargos de Declaração que:
Em relação aos gastos com o fornecedor ‘Brunna Marcondes de Avila’, NFs
2713998 e 2714011, no aporte de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e
R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), esclarece-se que à época de
campanha, o candidato enfrentou problemas para quitar a dívida,
motivo pelo qual, o candidato e a empresa transigiram a forma de
pagamento por meio nos autos nº 0015704-36.2023.8.16.0031. O processo
ainda está em trâmite, mas o candidato já efetuou alguns pagamentos,
conforme comprovantes anexos.
Em razão disso, junta deste ato os documentos relacionados ao acordo
mencionado, bem como os comprovantes de pagamento, que são suficientes
para afastar a determinação de recolhimento de valores, sob pena de incorrer
em enriquecimento ilícito de terceiro, tendo em vista que o candidato já
efetuou os pagamentos. (grifou-se)

Juntou documentos comprobatórios do ingresso da Ação de Cobrança nº
0015704-36.2023.8.16.0031 por parte da antedita fornecedora em detrimento de
JOSIEL DE LIMA em virtude de dívida contraída durante sua campanha
eleitoral no pleito de 2022, não adimplida, e indicativos da celebração de acordo,
assim como de comprovantes de pagamentos à credora, em virtude do acordo.
Ocorre que a leitura da peça vestibular da demanda ordinária indica que, de
acordo com a demandante, apenas uma das notas fiscais não teria sido

Num. 44807384 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
adimplida pelo candidato, sendo, pois, objeto da pretensão de cobrança:

A parte autora, que atua no ramo de comunicação visual, prestou serviços
para fins de campanha eleitoral, ao candidato a Deputado Federal Josiel de
Lima, primeiro Requerido, filiado ao partido político em questão MDB,
segundo Requerido.
A prestação de serviços, confecção de material gráfico: santinhos foi
devidamente realizada pela autora conforme Notas Fiscais emitidas
2714011 e 2713998, as quais totalizam o valor de R$ 21.200,00 (vinte um
mil e duzentos) reais.
Ocorre que, o primeiro Requerido, conforme comprovante de pagamento
anexo, efetuou com o pagamento de tão somente uma das Notas Fiscais,
restando pendente o valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos) reais.
Ressalta-se que o Requerido se nega a efetuar com o pagamento da dívida
mesmo após incansáveis cobranças por parte da autora, a qual prestou
devidamente o serviço solicitado, confeccionando o material gráfico utilizado
pelo candidato na campanha eleitoral.
Ainda, importante salientar que na seara eleitoral o candidato ainda não teve a
sua prestação de contas aprovadas, tendo sido intimado a prestar
esclarecimentos, o que corrobora com o fato de que, existem dívidas
pendentes que precisam ser quitadas!
Assim, como medida de justiça, requer a Vossa Excelência que condene os
Requeridos de forma solidária ao pagamento dos débitos pela confecção do
material na campanha eleitoral, no valor de R$ 10.600,00 (dez mil e
seiscentos) reais, devidamente atualizado, conforme fundamentos a seguir
expostos. (id. 44756276)

Assim, a ação em comento demonstra que há, em relação ao montante de R$
10.600,00, dívida de campanha, na medida em que o valor da despesa não foi
quitado até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral e
tampouco foi assumido pelo partido político.
Desta feita, quanto ao numerário indicado, não há que se falar em devolução
ao erário, tampouco sendo possível considerar que integraria a soma de recursos
de origem não identificada empregados no pagamento de despesas omissas,

Num. 44807384 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
evidenciando-se que, em verdade, sequer foram captados
Nesse sentido, conforme consignado pelo custus legis em manifestação de id.
44777878, em que pese a existência de dívida de campanha não declarada ainda
se qualifique como irregularidade, é necessário o afastamento da determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
No tocante ao valor de R$ 10.600,00 da outra Nota Fiscal emitida, especialmente
agora diante da confirmação de pagamento por parte da prestadora do serviço,
mantém-se o reconhecimento de RONI (eis que, repita-se, os recursos para seu
adimplemento não circularam pelas contas bancárias do candidato).
Desse modo, possível o acolhimento parcial dos aclaratórios, tão somente para
que se promova a redução da condenação imposta no Acórdão de recolhimento
de valores ao erário, de forma a se excluir do montante lá arbitrado o valor de R$
10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).
Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, por fim, considero como
prequestionados os dispositivos legais invocados pelo embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
protocolados por JOSIEL DE LIMA para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL
PROVIMENTO, para fins únicos de reduzir o quantum arbitrado no Acórdão
embargado a título de condenação de recolhimento ao Tesouro Nacional para o
montante de R$ 339.871,00 (trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e
um reais), em virtude dos novéis documentos e informações apresentados pelo
recorrente, mantendo-se hígido em seus demais termos o Acórdão embargado, na

Num. 44807384 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/12/2025 15:11:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120515110475000000043744369
Número do documento: 25120515110475000000043744369
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2025 08:23:26
forma da fundamentação.
Desse montante, consigna-se desde já que R$ 80.294,00 (oitenta mil, duzentos e
noventa e quatro reais) referem-se a recursos de origem não identificada (RONI),
o que impede seu parcelamento, nos termos do art. 23, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.709/2022.
É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602523-
14.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: JOSIEL DE LIMA - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da
relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025